Tribunal: TJSP
Processo: 2221117-34.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade das Portarias 599 a 632 e 634 a 722, todas de 20 de abril de 2017, do Secretário de Administração do Município de São José do Rio Preto, que nomeiam Comissões Processantes para apuração de fatos atribuídos a servidores públicos. Alegação de ofensa à disposição do artigo 115, inciso VIII, da Constituição Estadual, referente ao

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade das Portarias 599 a 632 e 634 a 722, todas de 20 de abril de 2017, do Secretário de Administração do Município de São José do Rio Preto, que nomeiam Comissões Processantes para apuração de fatos atribuídos a servidores públicos. Alegação de ofensa à disposição do artigo 115, inciso VIII, da Constituição Estadual, referente ao direito de greve. Atos impugnados, entretanto, que não se revestem das características de abstração, generalidade e impessoalidade; ao contrário, têm por objeto específico a designação de comissão processante para apuração de fatos atribuídos (individualmente) a determinados servidores públicos, em razão de (suposta) paralisação ilegal dos serviços no dia 04/04/2016. Na verdade, são atos de efeitos concretos e natureza administrativa, ou seja, sem qualquer densidade normativa para justificar a jurisdição constitucional. Inadequação da via eleita. Reconhecimento. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "os atos estatais de efeitos concretos - porque despojados de qualquer coeficiente de normatividade ou de generalidade abstrata - não são passiveis de fiscalização jurisdicional, "em tese," quanto a sua compatibilidade vertical com o texto da Constituição" (ADI 643, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 03/04/1992). Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.